Tribunal: TJSP
Processo: 2373364-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação- citação recepcionada por pessoa estranha aos quadros da agravante - Arguição de nulidade da citação – Descabimento - Citação válida, recebida sem ressalvas, no endereço sede da pessoa jurídica (artigo 248, § 2°, do CPC) - Aplicação da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação- citação recepcionada por pessoa estranha aos quadros da agravante - Arguição de nulidade da citação – Descabimento - Citação válida, recebida sem ressalvas, no endereço sede da pessoa jurídica (artigo 248, § 2°, do CPC) - Aplicação da teoria da aparência – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.